Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-03.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033315-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES - CNPJ: 24.770.836/0001-33 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), IVANI VICENTE PEREIRA - CPF: 430.066.471-49 (APELANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033315-03.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO
de PRESTação DE CONTAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - FASE COGNITIVA JULGADA PROCEDENTE – PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER FIXADA EM TEMPO RAZOÁVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – FIXAÇÃO EM GRAU DE RECURSO IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença sucinta não implica em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não se pode fixar O prazo para a prestação de contas em grau de recurso antes de iniciada a fase de execução da prestação de contas, porquanto isso implicaria em supressão de instância, já que cabe ao Juízo de origem analisar qual seria o prazo razoável para que as contas sejam prestadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1033315-03.2017.8.11.0041

APELANTE
:
IVANI VICENTE PEREIRA.

APELADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES.

Processo na origem: 1033315-03.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IVANI VICENTE PEREIRA
de sentença que condenou a requerida, ora apelante, a prestar de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas (Proc. n° 1033315-03.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID. 75353639 - Pág. 1/6): julgou procedente a ação para condenar a requerida IVANI VICENTE PEREIRA à prestação de contas relativas à: 1 – Orçamento juntado da empresa LC Multicoisas no dia 19 de abril de 2015 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); 2 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 09 de abril de 2015 no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais); 3 – Orçamento juntado da empresa Casa e Luz no dia 28 de outubro de 2015 no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais); 4 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 20 de novembro de 2015 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 5 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 02 de março de 2016 no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 6 – Movimentações realizadas na conta bancaria do Banco Santander, pois a grande maioria é composta de saques, ou seja, sem emissão de cheques, sem qualquer comprovação da destinação dos recursos; 7- prestar contas ainda da diferença de valores não repassados para a conta do Banco Bradesco no importe de R$12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), devendo exibir os balanços dos referidos valores quitados e a destinação dos referidos valores, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, §5° CPC). Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais desta fase processual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

APELAÇÃO

(ID. 75353649)
:
IVANI VICENTE PEREIRA
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de prestar contas. Defende que a sentença é nula por ausência de fundamentação, porque não se manifestou sobre a prestação de contas que já havia sido realizada conforme as provas produzidas: IDs 13013926, 13013930, 13013943, 13013946, 13013947, 13013952. Argumenta que solicitou, no dia 19.10.2020 (recebido na portaria conforme assinatura no documento), para a atual gestora e síndica do condomínio os livros para comparação pormenorizada em relação a sentença prolatada nos autos, tendo assim condições de indicar os valores e recursos e os trabalhos realizados em sua gestão, porém não foi atendida até o presente momento, o que inviabiliza a prestação de contas. Requer, caso mantida a condenação, o prazo de 30 dias, a contar da data do julgamento do presente recurso, para responder ao juízo quanto à prestação de contas. Pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou para declarar a desnecessidade da prestação de contas e a inversão da sucumbência. Alternativamente, requer o prazo de 30 dias para a apresentação da prestação de contas.

CONTRARRAZÕES

(ID. 75353657): pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033315-03.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por IVANI VICENTE PEREIRA de sentença que condenou a requerida, ora apelante, a prestar de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas (Proc. n° 1033315-03.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID. 75353639 - Pág. 1/6): julgou procedente a ação para condenar a requerida IVANI VICENTE PEREIRA à prestação de contas relativas à: 1 – Orçamento juntado da empresa LC Multicoisas no dia 19 de abril de 2015 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); 2 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 09 de abril de 2015 no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais); 3 – Orçamento juntado da empresa Casa e Luz no dia 28 de outubro de 2015 no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais); 4 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 20 de novembro de 2015 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 5 – Orçamento juntado da empresa Casa das Bombas no dia 02 de março de 2016 no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 6 – Movimentações realizadas na conta bancaria do Banco Santander, pois a grande maioria é composta de saques, ou seja, sem emissão de cheques, sem qualquer comprovação da destinação dos recursos; 7- prestar contas ainda da diferença de valores não repassados para a conta do Banco Bradesco no importe de R$12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais), devendo exibir os balanços dos referidos valores quitados e a destinação dos referidos valores, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (artigo 550, §5° CPC). Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais desta fase processual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

A ação de prestação de contas foi proposta pelo Condomínio Parque das Nações em face da recorrente, ao argumento de que esta foi síndica do condomínio por vários anos, eleita em 02/03/2013. Aduz que os condôminos estavam insatisfeitos com as informações passadas pela antiga administração, isso porque o condomínio loca espaço a empresa que explora antena de telefonia e a ex-síndica informou que a empresa locatária não estava pagando os alugueres. Assim, requereu a condenação da recorrente à prestação de contas das movimentações e orçamentos e a apuração do eventual saldo.

A recorrente por sua vez, apresentou contestação, na qual aduziu a desnecessidade de prestação de contas eis que aquelas que ali foram indicadas estavam devidamente aprovadas na assembleia de moradores, com apresentação de balancete e dos livros de prestação de contas mensais.

A sentença julgou a ação procedente e condenou a apelante a prestar contas.

Inconformada, a apelante recorre e busca afastar a condenação à prestação de contas.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença para afastar o dever de prestar contas imposto à apelante pela sentença.

Pois bem.

A apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porque não teria se manifestado sobre os documentos apresentados nos
IDs 13013926, 13013930, 13013943, 13013946, 13013947, 13013952 e que seriam a prova de que a prestação de contas foi feita e aprovada
.

Referida nulidade se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Na sentença recorrida ficou claro que a fundamentação teve por base os documentos apresentados pela ora recorrente e, apesar de não ter mencionado um a um tais documentos, concluiu que a prestação de contas apresentada não dirimiu as dúvidas levantadas pelos condôminos através de sua associação.

Essa deve ser considerada fundamentação suficiente para julgar existente o dever de esclarecer as dúvidas relativas às receitas e às despesas realizadas durante o período de administração do condomínio.

Importante ressaltar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt no REsp n.º 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.º 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.º 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PARTE RÉ REVEL – EFEITOS RELATIVOS DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA FÁTICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF – INOCORREÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação recursal. 2. O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, não decorrendo da decretação revelia o resultado automático da procedência do pedido, tampouco impedimento à apreciação das questões de direito. 3.
A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, não configura nulidade da sentença à falta de fundamentação
. (N.U 1001248-65.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A apelante alega que solicitou à nova síndica acesso aos livros contábeis de modo a embasar a prestação de contas, porém não obteve resposta e requereu que lhe fosse concedido o prazo de 30 dias para a prestação de contas.

Importante destacar que a sentença recorrida se refere apenas à primeira fase da prestação de contas, ou seja, aquela que tem natureza cognitiva, ou seja, decide apenas se há ou não obrigação de se prestar contas.

Somente após o encerramento da primeira fase, com o trânsito em jugado da decisão, é que se passará à execução da obrigação.

Conforme determina o art. 551 do CPC determina que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

Ocorre que o prazo para a apresentação das contas será estabelecido pelo juiz de forma razoável, no início da segunda fase, o que ainda não teve início.

Portanto,
não se pode desde já fixar tal prazo, porquanto implicaria em supressão de instância
, já que cabe ao Juízo de origem analisar qual seria o prazo razoável para que as contas sejam prestadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para afastar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, para manter a sentença que concluiu pela obrigação da apelante de prestar contas referentes ao período em que administrou o condomínio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021